Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-28.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600048-28.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600048-28.2024.6.16.0061,
que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente julgou extinto o feito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido
Social Democrático de Arapongas em face de Isabelle Roncon Bastos (Izabelle Ferreira Bastos da
Silva) , na qual alega que Isabelle Roncon Bastos, em postagem na rede social fez uso do seguinte
texto: "É com indignação que nos dirigimos à população de Arapongas para expressar nosso
repúdio aos vereadores que se recusaram a votar a favor de uma nota de repúdio às agressões
recentemente ocorridas contra um de nossos representantes eleitos. É inaceitável que aqueles que
foram eleitos para representar e proteger os interesses do povo se abstenham de condenar atos de
violência e intimidação, especialmente quando são direcionados a um dos seus colegas. O
ocorrido é ainda mais lamentável pelo fato de que, logo após a sessão, mais agressões ocorreram,
incluindo o ataque covarde a uma mulher. Isso demonstra a urgente necessidade de uma postura
firme por parte de nossos líderes para combater a cultura de violência e impunidade que parece
permear nossa sociedade. Não podemos permitir que essa corja continue no poder, chegou o
momento de responsabilizar aqueles que falham em cumprir com suas obrigações e proteger
aqueles que foram eleitos para servir. Juntos, vamos exigir justiça e respeito. @deciorosanelli
@edersantos2024 @aroldopagan.arapongas1 @pedroronconoficial @podemosparana
@podemos20. Aduz ainda que ao dizer "não podemos permitir que essa corja continue no poder",
a representada se utiliza da propaganda eleitoral antecipada negativa, estimulando o "não-voto"
nos detentores de mandato). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945992
23/08/2024
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.773

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600048-28.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
RECORRIDO: ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
NÃO VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR que julgou improcedente a
representação por propaganda antecipada negativa.

1.2 O recorrente alegou que a publicação da recorrida em rede social
configurou propaganda eleitoral antecipada negativa, por veicular
pedido de não voto ao desqualificar a imagem de vereadores, sugerindo
que não deveriam ser reeleitos.

1.3 Em contrarrazões, a recorrida defendeu que a postagem é exercício
de sua liberdade de expressão, sem cunho eleitoral, pedindo o
desprovimento do recurso.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, entendendo que a postagem limitava-se ao
exercício de liberdade de expressão.

Num. 43945992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da existência de pedido explícito de não voto ou de
conteúdo equivalente em postagem de rede social que configure
propaganda eleitoral antecipada negativa.

2.2 Limites da liberdade de expressão no contexto eleitoral,
especialmente em período de pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97,
permite a manifestação de posicionamento político, inclusive nas redes
sociais, desde que não envolva pedido explícito de voto, sendo
equiparado a esse pedido o uso de expressões semanticamente
equivalentes.

3.2 No presente caso, a frase "não podemos permitir que essa corja
continue no poder" não configura, por si só, pedido explícito de não
voto, especialmente por não identificar especificamente os vereadores
mencionados, não havendo, portanto, caracterização de propaganda
eleitoral antecipada negativa.

3.3 A crítica a agentes públicos é inerente ao debate político e protegida
pela liberdade de expressão, salvo quando extrapola os limites ao
incidir em calúnia, difamação ou injúria, o que não se verificou no caso
concreto.

3.4 A ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos reforça a improcedência da representação,
motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada negativa.

4.2 Tese: A liberdade de expressão, no contexto de pré-campanha
eleitoral, abrange a manifestação de críticas a agentes públicos, desde
que não contenham pedido explícito de voto ou desqualificação pessoal
que ultrapasse os limites do debate político.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A e Resolução
TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada: REPRESENTAÇÃO nº 060021719,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/04/2024; TSE Recurso Especial Eleitoral nº 060040842,
Num. 43945992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 11/06/2024; TSE, AR no RESPE 060149544, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 03/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático de
Arapongas em face de sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR que julgou improcedente o pedido formulado na presente representação
eleitoral por propaganda antecipada negativa, proposta em face de Isabelle Ferreira
Bastos da Silva.

Em suas razões recursais (ID 43919963), o recorrente aduziu que a
publicação postada pela recorrida, em sua rede social Instagram, trata-se de propaganda
eleitoral antecipada negativa, pois veicula pedido de não voto. Fundamentou que o intuito
da veiculação do texto é desqualificar a imagem e a pretensa candidatura dos atuais
detentores de mandato e propagar a mensagem de que estes não poderiam e não
deveriam ser reeleitos para o cargo que potencialmente poderão vir a concorrer.
Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a representação
eleitoral.

Em contrarrazões (ID 43919967), a recorrida alegou que não houve
propaganda antecipada, nem mesmo negativa, afirmando que a postagem não tem cunho
eleitoral, mas exercício da sua liberdade de expressão, devendo ser desprovido o
presente recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43935259), por entender que a recorrida apenas expôs seu
posicionamento político dentro dos limites de sua liberdade de expressão.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 43945992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
Num. 43945992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado “vote em” e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
Num. 43945992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Trata-se, o presente de caso, de postagem feita pela recorrida em sua rede
social Instagram, com o seguinte conteúdo:

“É com indignação que nos dirigimos à população de Arapongas para expressar
nosso repúdio aos vereadores que se recusaram a votar a favor de uma nota de
repúdio às agressões recentemente ocorridas contra um de nossos representantes
eleitos. É inaceitável que aqueles que foram eleitos para representar e proteger os
interesses do povo se abstenham de condenar atos de violência e intimidação,
especialmente quando são direcionados a um dos seus colegas. O ocorrido é ainda
mais lamentável pelo fato de que, logo após a sessão, mais agressões ocorreram,
incluindo o ataque covarde a uma mulher. Isso demonstra a urgente necessidade de
uma postura firme por parte de nossos líderes para combater a cultura de violência e
impunidade que parece permear nossa sociedade. Não podemos permitir que essa
corja continue no poder. Chegou o momento de responsabilizar aqueles que falham
em cumprir com suas obrigações e proteger aqueles que foram eleitos para servir.
Juntos, vamos exigir justiça e respeito. @deciorosanelli @edersantos2024
@aroldopagan.arapongas1 @pedroronconoficial @podemosparana @podemos20”

A controvérsia diz respeito à frase “não podemos permitir que essa corja
continue no poder” se configura ou não propaganda eleitoral antecipada negativa.

Como se pode notar, o conteúdo da postagem sequer menciona
especificamente o nome dos vereadores que se recusaram a votar a favor de uma nota
de repúdio, de modo que não se pode concluir pelo pedido explicito de não voto, eis que
os pré-candidatos não foram identificados de uma forma precisa.

Salvo melhor juízo, constata-se no presente caso duras críticas a vereadores
indeterminados, que se recusaram a votar a favor de uma nota de repúdio, mas não se
identifica o pedido explícito de não voto, nem outras passagens que contenham
mensagem expressa com o mesmo sentido.

A crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional
deve ser justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada.

De fato, conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de
severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início
do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o
debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE
060149544, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

Sobreleva notar que é comum que rivais políticos, com ideologias diversas,
explorem em ano eleitoral as posições distintas que possuem, dentro dos limites do
aceitável.

Outrossim, em análise da prova juntada aos autos, não se vislumbra ofensa à
honra ou à imagem de pré-candidatos, nem a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos, devendo ser mantida a decisão questionada.
Num. 43945992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45

Há que se concluir, assim, que a sentença recorrida não merece reforma,
devendo ser mantida a improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARAPONGAS, para
manter a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda
negativa antecipada.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600048-28.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514 - RECORRIDO:
ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A,
JOAO ALBERTO GRACA - PR19652.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
Num. 43945992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316424667400000042899546
Número do documento: 24082316424667400000042899546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:43:45